Tribunal: TJMT
Processo: 1054129-65.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1054129-65.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JOAO BATISTA DE ALMEIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por JOAO BATISTA DE ALMEIDA, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença a fim de o isentar do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, visto que a apelada auferiu menos de 7% do seu pedido. De forma subsidiária, requer a diminuição da verba honorária 10% do valor da condenação.
O apelante, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
O presente recurso não merece acolhimento.
Isso porque, não há que se falar isenção ao pagamento das custas processuais ou até mesmo em sucumbência recíproca por ter tido o apelado somente parte da pretensão inicial atendida, referente ao valor, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o de condenação da seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Cito precedentes deste Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. (N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PAGAMENTO - REALIZADO PARCIALMENTE EM SEDE ADMINISTRATIVA – RECONHECIDO – INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) deve observar a respectiva proporcionalidade precedente do STJ. O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial (TJ MT Ap 23844/2014). Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC” (Ap 1018932-20.2017.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios fixados na sentença” (Ap 0038478-88.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018).
Assim, a apelante responderá pelas despesas e honorários, em atenção ao disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, que estabelece:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Quanto ao valor tem-se que a MM. Juíza da causa arbitrou os honorários advocatícios (R$ 1.000,00) em atenção ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §§ 2o e 8o, CPC), de modo que se revela razoável e proporcional.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – VEDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – DO AFASTAMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA MULTA MORATÓRIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – CARACTERIZADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) Quando um litigante decai de parte mínima dos pedidos formulados nos autos, o outro deve responder, por inteiro, pelos ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único do artigo 86, § único, do CPC. O valor fixado a título de honorários de sucumbência de forma condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte, devem ser mantidos, se arbitrados em observância ao disposto no art. 85, § 2o do CPC” (Ap 0037255-66.2012.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO e majoro a condenação de honorários advocatícios para o importe de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), nos termos do art. 85, §§11, do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora